Tribunal: TJBA
Processo: 0303965-62.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303965-62.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ELIANA AMORIM SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO SANTOS, GILMAR ARAUJO RIBEIRO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS, ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPORTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, antes manejado, com fulcro no Tema 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de inexistência de similitude fática.

2. O objeto do inconformismo apresentado consiste na alegação de inexistência de similitude fática entre a matéria versada nos autos e a tese firmada no Tema 784 do STJ.

3. Constatação, após análise do presente feito, no sentido de que a questão nele discutida possui conformidade com o quanto estabelecido no reportado tema. Decisão mantida.

4.Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303965-62.2014.8.05.0112
, em que figuram, como agravante,
ELIANA AMORIM SANTOS DE SOUZA,
e, como agravado, o
MUNICIPIO DE ITABERABA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.